Tribunal: TJES
Processo: 5010866-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010866-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA COGNIÇÃO SUMÁRIA PELA EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, que tratam da anulação de auto de infração relativo ao DIFAL ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior; (ii) verificar se a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo de instrumento obsta o reconhecimento da perda de objeto pela sentença superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da sentença de mérito encerra a fase de conhecimento em primeira instância e concretiza a cognição exauriente do juízo.

O advento de um provimento jurisdicional exauriente, apto à definitividade, torna prejudicada a análise de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória.

A cognição plena e definitiva suplanta a análise meramente sumária ou incidental, operando a completa substituição e o esgotamento da matéria na instância de origem.

A pendência de embargos de declaração demonstra que o julgamento do recurso de agravo de instrumento não está finalizado, permitindo que a sentença superveniente esvazie o interesse recursal.

A interposição de apelação com pedido de efeito suspensivo não possui o condão de recriar o interesse recursal no agravo ou protrair o seu tramitar, uma vez que o fenômeno da substituição processual ocorre no momento da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.

A perda de objeto do agravo de instrumento ocorre no momento em que a decisão interlocutória é substituída pela sentença, sendo irrelevante a interposição de apelação com efeito suspensivo para fins de manutenção do interesse recursal no agravo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.943.984/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025; STJ, AgInt no REsp 1.704.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5001434-66.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática de id. 13650640, por meio da qual não se conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais (id. 13960366), o Estado do Espírito Santo sustenta que (i) “
o agravo de instrumento já foi devidamente julgado e provido por este Egrégio Tribunal antes da prolação da sentença que se alega ter causado a perda do objeto
”; (ii) “
a decisão agravada pelo Estado foi reformada, com a restauração da exigibilidade do crédito tributário em questão
”; (iii) “
a superveniência da sentença nos autos de origem, embora relevante para o desfecho da demanda principal, não pode, por si só, retroagir no tempo e desconstituir um julgamento recursal já concluído por este Tribunal, uma vez que a decisão colegiada deste Tribunal, ao reformar a liminar, exauriu o objeto do agravo de instrumento
”.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, concluo que a decisão monocrática de id. 13650640 deve ser mantida.

Isso porque está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a superveniência da prolação da sentença de mérito, que possui o efeito de encerrar a fase de conhecimento em primeira instância e concretizar a cognição exauriente do juízo, tem o condão de tornar prejudicada a análise de recursos que foram interpostos anteriormente contra decisões interlocutórias
” (REsp n. 1.943.984/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

A orientação pacificada nesta Corte Superior estabelece que o advento de um provimento jurisdicional exauriente, apto à definitividade, enseja a perda do objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por meio de decisão interlocutória, o que decorre do fato de que a cognição plena e definitiva suplanta a análise sumária ou incidental, operando a completa substituição e o esgotamento da matéria na instância de origem.

In casu
, depreende-se que a questão relativa à “
anulação do Auto de Infração nº 5.083.868-8, que impõe à autora a obrigação de recolhimento do DIFAL ICMS referente à atividade de recauchutagem de pneus usados
” e a consequente inexigibilidade do tributo foi resolvida, mediante cognição exauriente, por intermédio da sentença de id. 64804008 dos autos de origem, de modo que ficam superadas as questões anteriormente decididas mediante decisão interlocutória e, consequentemente, os recursos contra elas interpostos.

Destaque-se, outrossim, que, ao contrário do que fora alegado pelo Estado do Espírito Santo, o julgamento do recurso de agravo de instrumento ainda não se encontrava finalizado, notadamente porque pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos pela FHF Recauchutadora de Pneus Ltda.

Ademais, esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
a alegação do embargante [...] de que a interposição de apelação com pedido de efeito suspensivo manteria a utilidade do agravo não se sustenta.
A perda de objeto do agravo de instrumento é um fenômeno processual que ocorre no momento em que a decisão interlocutória é substituída pela sentença.
A eventual suspensão dos efeitos da sentença por força de apelação não tem o condão de recriar o interesse recursal no agravo e protrair no tempo o seu tramitar
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001434-66.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.12.2025)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça a respeito do tema, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da perda superveniente de objeto. A agravante alegou que a sentença de mérito do mandado de segurança não enfrentou diretamente as questões submetidas à análise, requerendo a anulação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e o enfrentamento do mérito recursal. Em contrarrazões, foi requerido o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento; (ii) examinar se houve fundamentação suficiente na decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ e AgInt no AREsp n. 939.872/SP). 4. O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado. 5. A interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo principal, sendo natural que eventual decisão liminar seja superada pela sentença.
6. Alegações de carência de fundamentação na sentença devem ser enfrentadas por meio de apelação e não no âmbito de agravo interno. Com o trânsito em julgado da sentença, torna-se inviável reabrir a discussão. 7. Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente. 2. Questões relativas à fundamentação da sentença proferida no processo principal devem ser objeto de recurso próprio, sendo inviável sua análise em sede de agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021 STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022. TJES, Agravo de Instrumento n. 5010400-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000983-75.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 12.02.2025)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. REFLEXO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento” (STJ; AgInt-REsp 1.704.206; Proc. 2017/0131261-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/06/2023). 2. A sentença de mérito proferida nos autos de origem acarretou não apenas a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que havia indeferido o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, mas também, por via reflexa, do presente agravo interno.
3. Preliminar de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005115-49.49.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. em 08.03.2024)

Daí por que não há razões para alcançar entendimento distinto daquele exarado por intermédio da decisão monocrática de id. 13650640.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)